Tribunal: TJDFT
Processo: 0023470-60.2015.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, CAPUT § 7o CP. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL (SEMIABERTO) NO CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PARAMETROS DO ART. 33 § 2o, “b”, DO CP. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não obstante as versões apresentadas em juízo conterem algumas divergências, deve ser mantida a condenação do acusado pelo crime de lesão corporal, pois os elementos de prova confirmam ser ele o autor das lesões descritas no exame de corpo de delito, realizado na vítima.
2. Ausente prova segura de que o acusado agiu após injusta agressão da vítima, utilizando moderadamente os meios necessários, não há que se falar em aplicação da excludente de ilicitude da legítima defesa.
3. Os maus antecedentes e a multirreincidência do apelante afastam a aplicação da súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça e autorizam a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, ainda que a sanção aplicada seja de 6 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, ou seja, inferior a 04 (quatro) anos.
4. Recurso desprovido.